Tribunal: CARF
Processo: 19515.723017/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009, 2010
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103 E PORTARIA MF No 63/2017.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração Tributária, para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é efetivada, em juízo de admissibilidade, quando da apreciação na segunda instância, aplicando-se o limite vigente na ocasião. Havendo constatação de que a exoneração total do pagamento de tributo e encargos de multa, em primeira instância, é superior ao atual limite de alçada de R$ 2.500.000,00, deve ser conhecido o recurso de ofício.
RECURSO DE OFÍCIO. ANÁLISE DAS RAZÕES DA DECISÃO RECORRIDA E DOS DOCUMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA.
Tendo em vista que as próprias razões da DRJ e aos documentos constantes dos autos dão conta de que uma parte dos depósitos questionados pela fiscalização tiveram suas origens comprovadas pelo contribuinte nos moldes do que foi sustentado em sua impugnação administrativa, tem-se que devem ser mantidas as exclusões da base de cálculo.
DOCUMENTOS SOMENTE EM FASE RECURSAL. ART. 16, III, § 4o, B, DO DECRETO No 70.235/72.
Tendo em vista que os documentos juntados pelo contribuinte foram elaborados pela fiscalização em momento posterior à apresentação da impugnação ao lançamento, possibilita-se a sua análise mesmo que apresentado apenas em fase recursal.
DA EXEGESE DO ART. 42 DA LEI No 9.430/96.
Não há que se falar em interpretações diversas sobre a presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos de origem não comprovada para pessoas físicas e jurídicas. Em ambos os casos, a Lei determina que o contribuinte tem o dever de comprovar as origens dos depósitos, de forma a comprovar que se tratam de rendimentos já tributados, isentos, não tributáveis ou de titularidade de terceiros.
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O contribuinte teve a oportunidade de apresentar todas as suas razões e documentos com a impugnação administrativa, momento no qual é inaugurada a fase litigiosa. Sendo descritos adequadamente os fatos geradores e os fundamentos legais do débito, não há que se falar em cerceamento de direito de defesa.
ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA ART. 42, § 3o, LEI No 9.430/96.
Deve o contribuinte comprovar individualizadamente a origem dos depósitos bancários feitos na em sua conta corrente, identificando-os como decorrentes de renda já oferecida à tributação ou como rendimentos isentos/não tributáveis, conforme previsão do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/96.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.723017/2012-17
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2301-010.059 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL E EDUARDO ELIAS ALVES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009, 2010
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103 E
PORTARIA MF No 63/2017.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração
Tributária, para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é
efetivada, em juízo de admissibilidade, quando da apreciação na segunda
instância, aplicando-se o limite vigente na ocasião. Havendo constatação de
que a exoneração total do pagamento de tributo e encargos de multa, em
primeira instância, é superior ao atual limite de alçada de R$ 2.500.000,00,
deve ser conhecido o recurso de ofício.
RECURSO DE OFÍCIO. ANÁLISE DAS RAZÕES DA DECISÃO
RECORRIDA E DOS DOCUMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS.
IMPROCEDÊNCIA.
Tendo em vista que as próprias razões da DRJ e aos documentos constantes
dos autos dão conta de que uma parte dos depósitos questionados pela
fiscalização tiveram suas origens comprovadas pelo contribuinte nos moldes
do que foi sustentado em sua impugnação administrativa, tem-se que devem
ser mantidas as exclusões da base de cálculo.
DOCUMENTOS SOMENTE EM FASE RECURSAL. ART. 16, III, § 4o, “B”,
DO DECRETO No 70.235/72.
Tendo em vista que os documentos juntados pelo contribuinte foram
elaborados pela fiscalização em momento posterior à apresentação da
impugnação ao lançamento, possibilita-se a sua análise mesmo que
apresentado apenas em fase recursal.
DA EXEGESE DO ART. 42 DA LEI No 9.430/96.
Não há que se falar em interpretações diversas sobre a presunção de omissão
de rendimentos com base em depósitos de origem não comprovada para
pessoas físicas e jurídicas. Em ambos os casos, a Lei determina que o
contribuinte tem o dever de comprovar as origens dos depósitos, de forma a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.723017/2012-17
Fl. 1308
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.059 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723017/2012-17

comprovar que se tratam de rendimentos já tributados, isentos, não tributáveis
ou de titularidade de terceiros.
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O contribuinte teve a oportunidade de apresentar todas as suas razões e
documentos com a impugnação administrativa, momento no qual é inaugurada
a fase litigiosa. Sendo descritos adequadamente os fatos geradores e os
fundamentos legais do débito, não há que se falar em cerceamento de direito de
defesa.
ORIGEM
DOS
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
COMPROVAÇÃO
INDIVIDUALIZADA ART. 42, § 3o, LEI No 9.430/96.
Deve o contribuinte comprovar individualizadamente a origem dos depósitos
bancários feitos na em sua conta corrente, identificando-os como decorrentes
de renda já oferecida à tributação ou como rendimentos isentos/não tributáveis,
conforme previsão do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos Recursos de Ofício e Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (suplente convocado), Wesley Rocha, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausentes a conselheira Monica Renata Mello Ferreira Stoll,
substituída pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, e a conselheira Flavia Lilian Selmer
Dias.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1150-1206) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) A intimação recebida em 08/11/2012 para a apresentação de informações
sobre 841 depósitos bancários (alguns ocorridos há mais de cinco anos)
estipulou apenas 10 dias para o seu atendimento. Dentro desse prazo,
existiam diversos dias não úteis, além de outros nos quais diversas
Fl. 1309
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.059 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723017/2012-17

entidades estavam em recesso - dificultando a coleta dos documentos
solicitados pela fiscalização. É necessário considerar também a dificuldade
de se obter informações antigas em relação às pessoas físicas, as quais não
são obrigadas por lei a manter escrituração contábil. Mesmo assim, o
contribuinte atendeu a todas as intimações corretamente, sendo que houve
a recusa de recebimento de parte da documentação por ele apresentada -
relativa a receitas decorrentes da venda de veículos (em que pese as razões
da decisão recorrida em sentido contrário). Só não foram entregues os
documentos que o contribuinte não tem e nunca teve posse;
b) É indevida a afirmação do termo de verificação fiscal no sentido de que os
comprovantes de todos os depósitos bancários (inclusive os de valores
irrisórios) relacionados na intimação fiscal de novembro de 2011 já
haviam sido solicitados em abril do mesmo ano. Isso porque o item 2 da
intimação de 26/04/2011 refere-se exclusivamente aos documentos
comprobatórios de depósitos decorrentes de empréstimos;
c) As questões mencionadas acima evidenciam lesão aos princípios da
legalidade, da proporcionalidade, da razoabilidade e do devido processo
legal. A lei exige prova da falsidade ou imprestabilidade dos documentos
apresentados pelo contribuinte para que se possa desconsidera-los, o que
não ocorreu no caso concreto;
d) Após a apresentação da impugnação pelo recorrente, os valores por ele
recebidos em decorrência de devoluções de empréstimos à FMU foram
tributados na pessoa jurídica da fonte pagadora com o argumento de que
não havia causa para os pagamentos com beneficiários identificados.
Tratando-se de hipótese de incidência única (tributação exclusiva na
fonte), descabe exigir do beneficiário (recorrente) o recolhimento sobre as
mesmas importâncias. Os valores sobre os quais incidiu a nova tributação
estão discriminados no Anexo II-B - MPF no 0819000-2012-00148-0
(autos no 19515.723069/2013-66) e às fls. 1155-1163 dos presentes autos.
Verifica-se que a própria fiscalização confirmou que a origem dos
depósitos destacados nas contas bancárias do recorrente foram as
devoluções dos citados empréstimos, restando também afastada a
presunção de omissão de rendimentos. O mesmo raciocínio se aplica à
devolução de R$ 70.000,00 em 18/12/2007.
e) Mesmo que a comprovação da origem dos depósitos pelo contribuinte seja
representativa de matéria tributável que não foi incluída entre os
rendimentos tributáveis da declaração de ajuste anual, incabível a
aplicação da presunção de omissão de rendimentos - já que o art. 42 da Lei
no 9.430/96 estatui que se presumem omitidos apenas os valores cuja
origem deixar de ser comprovada pelo interessado;
f) Os documentos apresentados dão conta dos empréstimos e devoluções
efetuadas, conforme demonstrativo de fls. 1169-1175;
Fl. 1310
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.059 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723017/2012-17

g) Em que pesem as correções feitas pela DRJ em relação aos valores
decorrentes da venda de veículos, verifica-se que deixou de acolher as
alegações do recorrente quanto a uma parte dos 30 depósitos efetuados
pela Stern Comércio de Veículos LTDA em 2007 [fls. 1181], para os quais
também há comprovação das origens. Ante a ausência de elementos para
infirmar a idoneidade da documentação correspondente, caberia a
fiscalização ter determinado diligências junto às empresas de comércio de
veículos para solucionar eventuais dúvidas. O fato de não constar o nome
da pessoa jurídica remetente nos itens dos extratos correspondentes a esses
depósitos de 2007 não invalida os esclarecimentos prestados pelo
contribuinte e pela própria Stern (inclusive porque esses últimos não
devem ser acolhidos apenas parcialmente). Várias foram as parcelas de R$
38.888,00 pagas por essa empresa ao contribuinte em 2007 e 2008, sendo
que apenas um desses depósitos não foi aceito pela fiscalização;
h) Igualmente, a declaração emitida pela Só Blindados Veículos LTDA
também não pode ser apenas parcialmente acolhida, tendo em vista sua
riqueza de detalhes e que não foram apresentados elementos que
caracterizem sua inidoneidade. Novamente, caberia à fiscalização
diligenciar junto à empresa e à instituição financeira para esclarecer
qualquer dúvida remanescente;
i) Os documentos apresentados (especialmente extratos bancários, cópias de
cheques nominativos, cópias dos contratos de mútuo celebrados pelo
contribuinte e registros contábeis de pessoas jurídicas) também
comprovam que outra parte dos créditos destacados refere-se a devoluções
de empréstimos à pessoas jurídicas. Os valores dos empréstimos e das
devoluções estão especificados às fls. 1189-1191;
j) Devem ser excluídos do lançamento os valores inferiores a R$ 1.000,00,
que provavelmente seriam decorrentes de trocos, retirada de encomendas
ou outros encargos referentes ao exercício de atividade advocatícia (sobre
a qual recai sigilo profissional). A manutenção desses valores fere a
razoabilidade e a proporcionalidade.
k) Devem ser excluídos os montantes inferiores a R$ 12.000,00 até a soma de
R$ 80.000,00, em prestígio ao princípio da isonomia e do que prescreve o
art. 42, § 3o, da Lei no 9.430/96. Apenas aos excedentes do limite de R$
80.000,00 não deve ser aplicado esse benefício;
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 1206.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Cópia de documentos
do auto de infração em face da FMU - processo no 19515.723069/2013-66 (fls. 1207-1243); ii)
Folhas de razão analítico (fls. 1244, 1246); iii) Extratos bancário FMU - Bradesco (fls. 1245,
1247) e Safra (fls. 1255); iv) Cópias de cheques e recibos de depósitos (fls. 1248-1253); v)
Extrato bancário do recorrente - Safra (fls.1254).
Fl. 1311
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.059 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723017/2012-17

A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
0819000/01432/11 (fls. 1006-1016) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de
Pessoa Física, em face de Eduardo Elias Alves da Silva (CPF no 064.144.068-56), referente a
fatos geradores ocorridos no período de 31/01/2007 a 31/12/2009. A autuação alcançou o
montante de R$ 12.352.495,02 (doze milhões trezentos e cinquenta e dois mil quatrocentos e
noventa e cinco reais e dois centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 20/12/2012
(fl. 1018).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 1012-1014):
001 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme relatado no Termo
de Verificação Fiscal.
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto
Multa (%)
31/01/2007
R$ 325.000,00
75,00
28/02/2007
R$ 467.720,00
75,00
31/03/2007
R$ 392.012,69
75,00
30/04/2007
R$ 461.000,00
75,00
31/05/2007
R$ 179.466,48
75,00
30/06/2007
R$ 235.921,50
75,00
31/07/2007
R$ 171.000,00
75,00
31/08/2007
R$ 156.239,65
75,00
30/09/2007
R$ 206.520,00
75,00
31/10/2007
R$ 330.136,00
75,00
30/11/2007
R$ 2.016.673,65
75,00
31/12/2007
R$ 919.005,55
75,00
31/01/2008
R$ 629.673,25
75,00
28/02/2008
R$ 817.757,13
75,00
31/03/2008
R$ 1.069.029,01
75,00
30/04/2008
R$ 879.846,56
75,00
31/05/2008
R$ 674.993,21
75,00
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.059 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723017/2012-17

30/06/2008
R$ 552.108,91
75,00
31/07/2008
R$ 498.699,21
75,00
31/08/2008
R$ 1.139.342,48
75,00
30/09/2008
R$ 1.008.621,92
75,00
31/10/2008
R$ 546.323,99
75,00
30/11/2008
R$ 303.720,45
75,00
31/12/2008
R$ 739.808,24
75,00
31/01/2009
R$ 489.930,65
75,00
28/02/2009
R$544.160,34
75,00
31/03/2009
R$ 946.556,10
75,00
30/04/2009
R$ 679.854,51
75,00
31/05/2009
R$ 571.032,84
75,00
30/06/2009
R$ 1.095.994,68
75,00
31/07/2009
R$ 711.602,26
75,00
31/08/2009
R$ 704.602,26
75,00
30/09/2009
R$ 1.132.806,77
75,00
31/10/2009
R$ 624.030,15
75,00
30/11/2009
R$ 623.641,45
75,00
31/12/2009
R$ 1.085.424,69
75,00
Enquadramento Legal: Art. 42 da Lei no 9.430/96; Art. 849 do RIR/99; Art. 1o da Lei no
11.482/07.
O Termo de Verificação Fiscal (fls. 980-985), além de detalhar os procedimentos
realizados, informa que:
Análise da fiscalização:
− os registros contábeis apresentados são documentos de emissão do próprio
contribuinte, motivo pelo qual não foram aceitos como comprovantes de origem de
recursos movimentados em conta-corrente;
− as cópias de lançamentos bancários nos valores de R$ 650.000,00 e R$ 1.800.000,00
apresentados como comprovação de transferência de numerários relativos a
empréstimos efetuados em 2007, não foram aceitos como comprovação porque não é
possível verificar no histórico dos lançamentos o destinatário dos recursos;
− o documento assinado por Só Blindados Veículos Ltda não foi aceito como
comprovação de origem porque está desacompanhado de documentação bancária
comprobatória;
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.059 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723017/2012-17

− a relação de veículos vendidos não foi aceita como comprovação de origem de
recursos movimentados porque não indica os depósitos a que se referem e porque está
desacompanhada de documentação bancária comprobatória;
Uma vez que não houve comprovação da efetiva entrega dos numerários aos tomadores
de empréstimos nada comprova a alegação de que valores recebidos em conta-corrente
referem-se a devoluções de empréstimos.
Cabe observar novamente que a entrega de documentos que deram origem aos
empréstimos já tinha sido requerida no Termo de Início de Ação Fiscal.
Além disso é importante frisar que:
− nenhum dos contratos de empréstimos possui registro público;
− apesar de os contratos terem sido pactuados de 2002 a 2008 todos possuem a mesma
forma de digitação, sendo utilizada a mesma fonte (estilo de letra) para todos;
− as cláusulas de todos os contratos são idênticas, com exceção do valor mutuado;
− apesar das altas quantias envolvidas nos empréstimos, todos os contratos estipulam
juros de mesmo valor (1,50%), fixos e pré-fixados, a serem pagos na quitação final.
− não foram apresentados os contratos relativos às operações de empréstimo com o Sr.
Edevaldo Alves da Silva, pois segundo o contribuinte, tratam-se de operações entre pai
e filho, não havendo formalização documental.
A comprovação de origem de depósitos alegados como oriundos de devoluções de
mútuo deverá ser feita mediante a comprovação da efetiva transferência de numerário
entre suposto mutuante e mutuário. Dessa forma, a origem dos depósitos bancários
ficaria caracterizada pelo binômio procedência-motivo, devendo o contribuinte
comprovar que o numerário procede efetivamente da quitação de empréstimos alegados,
bem como, se o mútuo realmente existiu, ou seja, se o dinheiro foi e voltou, com os
respectivos acréscimos contratuais e legais, sendo esta exigência satisfeita com a
completa apresentação dos documentos hábeis e idôneos, fato este não demonstrado e
comprovado pelo contribuinte.
A apresentação parcial e incompleta de documentos, sem os devidos esclarecimentos do
contribuinte, explicando o ocorrido em suas contas bancárias (o motivo e a procedência
de cada depósito), constitui mera alegação, tentando transferir para a autoridade fiscal o
ônus de imaginar, deduzir ou inferir o que teria acontecido com o seu patrimônio,
capacidade esta que somente ele próprio possui.
[...]
Somente foram aceitos como comprovação de origem os documentos apresentados
relativos a recebimentos do CEUB.
Os demais depósitos não tiveram sua origem comprovada. Uma vez que não há
possibilidade de identificação da origem desses depósitos, os mesmos serviram de base
de cálculo para lançamento de ofício tendo como infração “ OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA.”
A planilha com os valores que serviram de base de cálculo para o Auto de Infração
segue anexa a este termo [fls. 987-1005].
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Mandados de
procedimento fiscal (fls. 3 e 4); ii) Declarações de ajuste anual do contribuinte - Exercícios de
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.059 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723017/2012-17

2008 (fls. 5-13), 2009 (fls. 14-28) e 2010 (fls. 29-39); iii) Termo de início de fiscalização,
demais intimações ao contribuinte e seus anexos (fls. 40-43, 96-98, 342-362, 595-602); iv)
Respostas do contribuinte (fls. 44, 47-49, 363, 603-608); v) Procuração (fls. 45); vi) Documentos
pessoais (fls. 46); vii) Contratos de mútuo (fls. 50-95); viii) Extratos de contas bancárias do
contribuinte mantidas juntos aos bancos Bradesco (fls. 99-117, 179-189, 258-269) e Safra (fls.
118-178, 190-257, 270-341); ix) Cópia de solicitações encaminhada aos bancos Safra (fls. 364-
373) e Bradesco (fl. 374), à Stern Comércio de Veículos LTDA (fl. 609, 628); x) Planilhas e
demonstrativos de pagamento do Centro de Ensino Unificado de Brasília - CEUB em relação a
conta nos bancos Safra (fls. 376-396) e Bradesco (fls. 397-417); xi) Demonstrativos das
devoluções de empréstimos com respectivas cópias de cheques em 2008 (fls. 418-512), 2009
(fls. 513-591); xi) Capturas de tela de consulta única - detalhamento mensal (592-594); xii)
Declaração da empresa Só Blindados Veículos LTDA (fl. 610); xiii) Documentos contábeis das
Faculdades Metropolitanas Unidas A/E (fls. 611-613, 622-626, 629-797); xiv) Recibos (fls. 614,
627, 799-979); xv) Planilhas referentes a vendas de veículos (fls. 615-617); e xvi) Extratos e
dados do Banco Safra - 2007 (fls. 617-621).
O contribuinte apresentou impugnação em 16/01/2013 (fls. 1029-1076) alegando
que:
l) A intimação recebida em 08/11/2012 para a apresentação de informações
sobre 841 depósitos bancários (alguns ocorridos há mais de cinco anos)
estipulou apenas 10 dias para o seu atendimento. Dentro desse prazo,
existiam diversos dias não úteis, além de outros nos quais diversas
entidades estavam em recesso - dificultando a coleta dos documentos
solicitados pela fiscalização. É necessário considerar também a dificuldade
de se obter informações antigas em relação às pessoas físicas, as quais não
são obrigadas por lei a manter escrituração contábil. Mesmo assim, o
contribuinte atendeu a todas as intimações corretamente, sendo que houve
a recusa de recebimento de parte da documentação por ele apresentada -
relativa a receitas decorrentes da venda de veículos. Só não foram
entregues os documentos que o contribuinte não tem e nunca teve posse;
m) É indevida a afirmação do termo de verificação fiscal no sentido de que os
comprovantes de todos os depósitos bancários (inclusive os de valores
irrisórios) relacionados na intimação fiscal de novembro de 2011 já
haviam sido solicitados em abril do mesmo ano. Isso porque o item 2 da
intimação de 26/04/2011 refere-se exclusivamente aos documentos
comprobatórios de depósitos decorrentes de empréstimos;
n) As questões mencionadas acima evidenciam lesão aos princípios da
legalidade, da proporcionalidade, da razoabilidade e do devido processo
legal. A lei exige prova da falsidade ou imprestabilidade dos documentos
apresentados pelo contribuinte para que se possa desconsidera-los, o que
não ocorreu no caso concreto;
o) O art. 42 da Lei no 9.430/96 teve por principal objetivo contemplar
hipóteses de omissão de rendimentos de pessoas jurídicas, obrigadas a
manutenção de escrituração contábil. O mesmo tratamento não deve ser
dispensado para as pessoas físicas que não têm essa mesma obrigação. A
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.059 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723017/2012-17

presunção de omissão de rendimentos apenas se aplica na medida em que
o contribuinte tenha condições de comprovar as origens do depósito e,
mesmo assim, se omite ou apresenta documentos inidôneos - o que não
ocorreu no presente caso. Apresentados os comprovantes e havendo
dúvida sobre sua idoneidade, caberia à fiscalização proceder no sentido de
verificar a ocorrência ou não do fato gerador (art. 142 do CTN). Nesse
sentido, a comprovação de que o contribuinte tomou todas as providências
possíveis para fornecer os documentos solicitados (inclusive com
solicitações de urgência às instituições financeiras), afasta-se a hipótese de
sua omissão;
p) Foram considerados indevidamente na base de cálculo diversos depósitos
de valores inferiores a R$ 1.000,00, listados conforme fls. 1050-1052,
além de diversos outros inferiores a R$ 12.000,00, em desrespeito ao art.
42, II, § 3o, da Lei no 9.430/96;
q) A fiscalização ignorou os documentos relativos à demonstração de que
parte dos depósitos questionados tiveram origem na alienação de veículos,
envolvendo as empresas Stern Comércio de Veículos LTDA e Só
Blindados Veículos LTDA. Tais valores são especificados às fls. 1054-
1058;
r) Os documentos apresentados (especialmente extratos bancários, cópias de
cheques nominativos, cópias dos contratos de mútuo celebrados pelo
contribuinte e registros contábeis de pessoas jurídicas) também
comprovam que outra parte dos créditos destacados refere-se a devoluções
de empréstimos à pessoas jurídicas. Os valores dos empréstimos e das
devoluções estão especificados às fls. 1059-1066;
s) Os registros contábeis apresentados não são de emissão do próprio
contribuinte, mas sim da pessoa jurídica FMU, motivo pelo qual não
devem ser desconsiderados como quer a fiscalização. Os mesmos
documentos dão conta de que a entidade foi a destinatária dos lançamentos
bancários de R$ 650.000,00 e R4 1.800.000,00 mencionados no Termo de
Verificação Fiscal - o que também se comprova através das cópias de
cheques correspondentes. Os documentos apresentados dão conta da
efetividade dos empréstimos e das devoluções. Ainda, verifica-se que não
há exigência legal para o registro público de contratos de mútuo, bem
como que a padronização desses contratos não pode ser vista como indício
de inidoneidade;
t) Também descabe a alegação do Fisco quanto a imprestabilidade da
declaração firmada pela empresa Só Blindados Veículos LTDA, uma vez
que seu teor é corroborado por outros elementos dos autos (extratos
bancários que indicam depósitos oriundos dessa pessoa jurídica, DIRPF de
2007 constando a venda de automóvel);
u) A relação de veículos alienados pelo impugnante apenas destaca aquilo
que já foi informado em suas declarações de ajuste anual;
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.059 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723017/2012-17

v) Para a comprovação dos empréstimos e devoluções entre pais e filhos (no
caso, entre o Sr. Edevaldo Alves da Silva e o impugnante), basta o
lançamento correspondente das declarações de ajuste anual do mutuante e
do mutuário. Ainda, nesse caso não houve amortização e, portanto,
inexiste ingresso na conta do contribuinte decorrente do empréstimo que
celebrou com seu pai;
Ao final, formulou pedidos nos termos das fls. 1074 e 1075.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Procuração e
documentos pessoais (fls. 1077 e 1078); ii) Cópias de documentos dos autos (fls. 1079-1086); iii)
AR, petição e declarações de Stern Comércio de Veículos LTDA (fls. ); iv) Petição com carimbo
da servidora Alícia E. Correia (fls. 1087-1094); v) Declaração de Só Blindados Veículos LTDA.
(fls. 1095-1097); vi) Extratos bancários e fl. diário referente aos empréstimos de R$
2.000.000,00 e R$ 700.000,00 (fls. 1098-1101); vii) Declaração de ajuste anual de 2005 (fl.
1102); viii) Declaração de bens e direitos de 2005 (fl. 1103); ix) Cheques e comprovantes de
depósitos (fls. 1104-1106); x) Extratos de contas bancárias do contribuinte e da FMU, além de fl.
diário relativas ao empréstimo de R$ 1.800.000,00 (fls. 1107-1110); xi) Comprovantes de
rendimento - CEUB (fls. 1111 e 1112).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I/SP
(DRJ), por meio do Acórdão no 16-47.022, de 28 de maio de 2013 (fls. 1115-1138), deu parcial
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
ATUAÇÃO
EM
DESCONFORMIDADE
COM
A
LEI
E
O
DIREITO.
INOCORRÊNCIA.
Não se configurou, conforme os documentos acostados aos autos, a ocorrência de
cerceamento de direito de defesa, que seria causa de nulidade do feito a teor do artigo
59 do Decreto no 70.235/1972. O procedimento fiscal transcorreu com lisura, sem
cerceamento do direito de defesa do contribuinte e com obediência ao procedimento
previsto em lei.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997.
A Lei no 9.430/96, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu art. 42,
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito ou investimento. O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus
da prova ao contribuinte em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a
movimentação bancária detectada.
Por outro lado, comprovada pelo contribuinte a origem, mediante documentação hábil e
idônea, de valores depositados em conta de depósito ou investimento, deve ser revisto o
lançamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Ato contínuo, a DRJ interpôs recurso de ofício em relação a parte em que foi dada
procedência à impugnação do contribuinte.
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.059 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723017/2012-17

Após a interposição do recurso voluntário, sobreveio a desistência parcial por
parte do recorrente em razão de adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária -
Demais Débitos (fl. 1266-1287). Conforme fl. 1288 e 1289, parte dos créditos foram transferidos
para os autos de no 10437-720.161/2018-84, de forma que permanecem no presente processo
apenas os valores alegadamente decorrentes de devoluções de empréstimos e da alienação de
automóveis.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 13 de janeiro de 2014 (fl. 1143), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 04 de fevereiro de 2014 (fls. 1150-1206). A contagem do prazo
deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente.
Tendo em vista o fato superveniente noticiado pelo recorrente (cobrança de
tributos em face da FMU por meio de auto de infração datado de 13/12/2013), admito as
alegações correspondentes embora não tenham sido aduzidas em sua impugnação.
Deixo de conhecer todos os fundamentos relativos a comprovação da origem de
depósitos diversos daqueles alegadamente decorrentes de devoluções de empréstimos e
alienações de veículos, tendo em vista a desistência parcial do recurso acima referida.
Também não deve ser conhecido o argumento referente a interpretação do art. 42
da Lei no 9.430/96, no sentido de que bastaria a comprovação da origem dos créditos, sem
demonstrar que se tratariam de valores já tributados, isentos/não tributáveis ou de titularidade de
terceiros, para afastar a presunção de omissão de rendimentos. Isso porque, não sendo aduzido
em momento algum no processo, trata-se de matéria preclusa.
No que se refere ao recurso de ofício interposto pela DRJ, verifico que o valor
total dos créditos exonerados pela decisão recorrida foi superior ao limite de R$ 2.500.00,00
(dois milhões e quinhentos mil reais) fixado pela Portaria MF no 63/2017. Assim, tendo em vista
o que prescreve a Súmula CARF no 103, entendo que deve ser conhecido o recurso de ofício.
Mérito
Das matérias devolvidas
1. Do recurso de ofício
Tem-se que houve recurso de ofício por parte da DRJ nos seguintes termos:
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.059 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723017/2012-17

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os julgadores da Décima
Sétima Turma da DRJSPO, por unanimidade de votos, em julgar PROCEDENTE EM
PARTE a impugnação, mantendo parcialmente o crédito tributário, na forma do
relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Por força de recurso necessário, nos termos do art. 34, I, do Decreto no 70.235/1972 e
alterações introduzidas pelo art. 67 da Lei no 9.532/1997 e pela Portaria MF no 03, de
03/01/2008, o Presidente desta Turma de Julgamento recorre, de ofício, desta decisão,
ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Recorre-se da procedência parcial dada à impugnação apresentada pelo
contribuinte, especialmente no que diz respeito à comprovação da origem de determinadas
receitas, que se deu conforme os seguintes argumentos:
Com relação à Stern Comércio de Veículos Ltda., dos históricos das operações
indicadas consta “TED E” até julho de 2007 e, a partir de agosto de 2007, “TED
E/STERN COM DE VEÍCULOS” (exceto uma operação, em 30/10/2007, no valor de
R$ 38.888,00). Nas operações em que o histórico identifica o remetente do numerário, é
possível identificar quem enviou os recursos e a que título ocorreu a transferência
destes, havendo ainda coincidência de datas e valores entre os documentos acostados
aos autos e coerência com as informações prestadas nas DIRPF dos respectivos
exercícios; portanto, nestes casos, pode-se considerar comprovada a origem dos créditos
bancários, devendo tais valores ser excluídos da base de cálculo do imposto de renda.
[...]
Quanto à Só Blindados Veículos Ltda., segundo esclarecimentos prestados por esta
pessoa jurídica à fl. 1096, foi por ela efetuada, ao interessado, transferência de R$
400.000,00 em 29/11/2007 a título de pagamento por venda de veículo, constando da
Planilha anexa ao Termo de Verificação Fiscal relativa ao Banco Safra (fl. 989)
operação com idênticos valor e data com o histórico “TED E/SO BLINDADOS
VEICUL”, havendo ainda coerência com os dados constantes da DIRPF do exercício;
portanto, a origem deste crédito bancário está comprovada, devendo-se excluí-lo da
base de cálculo do imposto de renda. [...]
O documento de fl. 1111 consiste em cópia de Demonstrativo de Pagamento emitido
pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília CEUB, CNPJ no 00.059.857/000187, para
o interessado, com valor líquido de salários de R$ 29.483,51 e data de crédito
07/01/2009. Na planilha de créditos bancários de origem não comprovada em conta no
Banco Bradesco anexa ao Termo de Verificação Fiscal, foi indicado, em 07/01/2009,
crédito de R$ 29.483,51, com o histórico “TED TRANSF ELET DISP/REMET
CENTRO ENSINO UNIF” (fl. 1004). Deste modo, fica comprovada a origem deste
crédito bancário.
O documento de fl. 1112 consiste em cópia de Recibo de Férias emitido pelo Centro de
Ensino Unificado de Brasília CEUB, CNPJ no 00.059.857/000187, para o interessado,
com valor líquido de férias de R$ 67.410,80 e data de 21/12/2009. Na planilha de
créditos bancários de origem não comprovada em conta no Banco Bradesco anexa ao
Termo de Verificação Fiscal, foi indicado, em 21/12/2009, crédito de R$ 67.410,80,
com o histórico “TED TRANSF ELET DISP/REMET CENTRO ENSINO UNIF” (fl.
1004). Deste modo, fica comprovada a origem deste crédito bancário.
Portanto, os créditos bancários na conta corrente no 11.0736 no Banco Bradesco, no
valor de R$ 29.483,51 em 07/01/2009 e no valor de R$ 67.410,80 em 21/12/2009, no
somatório de R$ 96.894,31, devem ser excluídos da base de cálculo do imposto de
renda.
Destarte, devem ser excluídos da autuação os seguintes valores:
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.059 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723017/2012-17

R$ 679.985,38 – recebidos por vendas de veículos em 2007.
R$ 1.689.552,00 – recebidos por vendas de veículos em 2008.
R$ 2.460.952,00 – recebidos por vendas de veículos em 2009.
R$ 96.894,31 – recebidos do CEUB em 2009.

Em que pese a interposição do recurso de ofício, entendo que cabe a manutenção
da procedência parcial determinada pela decisão de piso. Note-se que as próprias razões
apontadas pela DRJ, com apoio nos demais documentos dos autos, são suficientes para concluir
que o contribuinte comprovou as origens dos depósitos mencionados.
Tem-se que a coincidência de datas e valores, aliadas às declarações das empresas
de comércio de veículos e à identificação de remetentes nos extratos bancários constantes dos
autos, indicam que os depósitos foram efetuados conforme as alegações constantes da
impugnação e ratificadas pela decisão recorrida. A situação é similar no caso dos depósitos feitos
pela CEUB, especialmente pela coincidência de datas e valores e pela necessária identificação do
remetente dos depósitos nos extratos bancários.
Isso posto, deixo de acolher as razões do recurso de ofício interposto pela DRJ.
2. Do recurso voluntário
2.1. Dos documentos apresentados em fase recursal
O contribuinte apresentou em sede recursal alguns documentos que não foram
juntados anteriormente. Não se incluem nessa observação os seguintes elementos: i) Os extratos
de fls. 1245 e 1247, que já haviam sido apresentados com a impugnação (fls. 1098 e 1100). ii)
Os documento de fls. 1254 e 1255, que já constavam das fls. 158 e 1109; e iii) Os cheques e
comprovantes de depósitos das fls. 1248-1253, que são os mesmos das fls. 1104-1106.
A juntada de documentos pelo sujeito passivo no processo administrativo fiscal
deve estar concentrada no momento de sua impugnação, de acordo com o art. 16, III, do Decreto
no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
O § 4o do mesmo dispositivo prevê as condições específicas em que os
documentos e provas poderão ser apresentados excepcionalmente em fase recursal:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.059 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723017/2012-17

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Verifica-se que o auto de infração lavrado em face das Faculdades Metropolitanas
Unidas - FMU (fls. 1207-1243) é datado de 13/12/2013, meses depois da apresentação de
impugnação ao lançamento pelo recorrente. Nesse sentido, sendo impossível a sua apresentação
no momento oportuno, entendo que deve ser admitido para análise.
2.2. Da exegese do art. 42 da Lei no 9.430/96
Alega o recorrente que o dispositivo em epígrafe demanda interpretação
diferenciada para pessoas físicas e pessoas jurídicas. Isso porque as pessoas físicas não estão
obrigadas por Lei à manutenção de escrituração contábil e diversos outros documentos que
devem ser devidamente guardados pelas pessoas jurídicas - elementos esses que ora estão sendo
exigidos pela fiscalização, sob pena de se presumirem omitidos os rendimentos cujas origens o
contribuinte não logre comprovar.
Entende que as solicitações encaminhadas às instituições financeiras indicam que
fez todo o possível para atender às intimações da fiscalização, não devendo ser o contribuinte
penalizado por não conseguir fornecer todos os documentos solicitados a tempo - ainda mais
considerando os prazos exíguos que foram estipulados para tanto. Aduz, também, que não deve
ser obrigado a apresentar documentos de terceiros, tais como os cheques utilizados para o
pagamento de empréstimos pela FMU e aqueles utilizados pela empresa Só Blindados Veículos
LTDA para adquirir alguns de seus automóveis.
Sobre esse ponto, assim se manifestou a DRJ:
[...] o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção legal de omissão
de rendimentos com base nos depósitos bancários condicionada apenas à falta de
comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome da contribuinte, em
instituições financeiras, ou seja, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato
gerador quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em
sua conta bancária, não havendo a necessidade do fisco juntar qualquer outra prova.
Após a vigência da Lei no 9.430/96, o depósito, quando não comprovada sua origem, é,
por expressa disposição legal, omissão de receita ou rendimentos. Não existe mais a
necessidade de se comprovar acréscimo patrimonial e/ou sinais exteriores de riqueza.
Não há que se falar que o movimento feito através de depósitos e saques, em um
estabelecimento bancário, não caracteriza a aquisição de disponibilidade de renda
(conforme alegação do contribuinte), pois não cabe ao julgador administrativo discutir
se a presunção estabelecida em lei é adequada ou não. A autoridade administrativa se
encontra totalmente vinculada aos ditames legais, mormente quando do exercício do
controle de legalidade do lançamento tributário (artigo 142 do Código Tributário
Nacional CTN).
Via de regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade deve estar munida
de provas. Mas, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato gerador, as
chamadas presunções legais, a produção de tais provas é dispensada.
[...]
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.059 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723017/2012-17

A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 é presunção relativa,
presunção juris tantum, que admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao contribuinte
a sua produção.
Pelo procedimento prescrito pelo art. 42 da Lei no 9.430/96, ao Fisco cumpre intimar
regularmente o contribuinte a comprovar a origem dos recursos depositados em suas
contas mantidas em instituições financeiras; ao contribuinte, em virtude da inversão do
ônus da prova, cabe comprovar a origem daqueles recursos. Tendo sido concedida ao
interessado a oportunidade de comprovar a origem dos recursos depositados, como
determina o referido dispositivo legal, não há que exigir do Fisco que o intime a
apresentar novos esclarecimentos ou documentos complementares, posto que ao sujeito
passivo incumbe o ônus da prova. Trata-se de presunção estabelecida por lei.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários, como
tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos
bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a
omissão de rendimentos objeto de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma em prova
da omissão de rendimentos quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a
origem dos recursos aplicados em tais depósitos, nega-se a fazê-lo ou não o faz
satisfatoriamente.
Assim sendo, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e
omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto
correspondente.
Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da
legalidade que rege a administração pública, cabendo ao agente tão somente a
inquestionável observância do diploma legal.
[...]
A leitura do artigo 42 da Lei no 9.430/96, supratranscrito, revela que este não teve em
mira especialmente pessoas jurídicas, observando-se que em seu caput consta a
expressão “pessoa física ou jurídica” e que há disposições específicas para pessoa física
no item I do § 3o e no § 4o do citado art. 42. Onde a lei não distingue, não cabe ao
intérprete distinguir, segundo regra de hermenêutica jurídica. Ademais, para que a
pessoa física comprove a origem de recursos utilizados em suas operações, não é
preciso necessariamente recorrer à escrituração contábil, podendo ser apresentados
outros documentos para este mister.
Como se viu, em virtude da inversão do ônus da prova, cabe ao contribuinte comprovar
a origem dos recursos depositados em suas contas mantidas em instituições financeiras.
Não se trata de lançamento como sanção, mas de ônus da prova do contribuinte por
determinação legal.
O requerente afirma que pedidos de documentos protocolados nos bancos, juntados aos
autos, comprovam que fez todo o possível para atender às solicitações do Fisco.
Entretanto, até este momento, não apresentou nenhuma cópia de cheques depositados
em suas contas bancárias, os quais, tendo por estas transitado, não seriam documentos
apenas de terceiros. Cabendo o ônus da prova ao contribuinte, não basta que este
demonstre ter tentado comprovar a origem dos recursos, é preciso que efetivamente a
comprove.
Com razão a decisão recorrida.
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-010.059 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723017/2012-17

A vigência do art. 42 da Lei no 9.430/96 introduziu legitimamente no
ordenamento jurídico brasileiro o mecanismo de presunção de omissão de rendimentos, em que
pese da legislação de 1988 citada pelo contribuinte. Além disso, tem-se que o lançamento não se
baseia unicamente nos extratos bancários nos quais se identificaram depósitos aparentemente não
abrangidos pelas declarações anuais do recorrente, mas sim no fato de que, após ter sido
regularmente intimado para tanto, o contribuinte não logrou em comprovar a origem dos créditos
apontados pela fiscalização.
Não há que se falar em distinção de tratamento a ser dispensado a pessoas físicas
e jurídicas no que se refere a necessidade de demonstração documental da origem dos créditos
questionados pela fiscalização, uma vez que o dispositivo em questão opera legítima inversão do
ônus da prova.
Sendo assim, não há que se falar em inaplicabilidade da presunção de omissão de
rendimentos ao caso em tela.
2.3. Do cerceamento de direito de defesa
Entende o recorrente que ocorreu cerceamento de seu direito de defesa pois,
próximo ao final da fiscalização, a autoridade lançadora se recusou a receber e juntar aos autos
alguns documentos referentes às alienações de veículos para pessoas jurídicas.
Nesse ponto, é necessário lembrar que a fase litigiosa no âmbito administrativo
fiscal inicia-se apenas com a apresentação de impugnação ao lançamento pelo sujeito passivo,
sendo a partir desse momento imprescindível a oportunização de defesa e juntada de documentos
para preservação dos princípios do contraditório e da ampla defesa - o que não se verifica na fase
meramente procedimental, quando ainda nem ao menos existe qualquer auto de infração.
Com efeito, foi possibilitado ao recorrente a apresentação da referida
documentação quando da impugnação - o que resultou, inclusive, no seu provimento parcial com
a exclusão de alguns valores da base de cálculo.
De outro lado, verifica-se pela leitura dos anexos do auto de infração que os fatos
que deram origem ao lançamento e o seu enquadramento legal foram devidamente descritos.
Nesses termos, não há que se falar em cerceamento de direito de defesa.
2.4. Dos depósitos decorrentes de devoluções de empréstimos contraídos por
pessoas jurídicas
Alega o recorrente que parte dos créditos destacados pela fiscalização são
referentes a devoluções de empréstimos contraídos pela pessoa jurídica Faculdades
Metropolitanas Unidas - FMU. Tais mútuos teriam sido contratados em 23/03/2005, 04/04/2005,
16/03/2006, 29/03/2006, 23/10/2007 e 07/11/2007, nos valores de R$ 2.000.000,00, R$
700.000,00, R$ 1.500.000,00, R$ 1.000.000,00, R$ 650.000,00, e R$ 1.800.000,00,
respectivamente.
Discrimina-se a documentação comprobatória para cada empréstimo da seguinte
forma:
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-010.059 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723017/2012-17

Veja-se que os documentos de fls. 1244-1247 confirmam o recebimento de R$
2.000.000,00 e R$ 700.000,00 conforme acima descrito, com o registro na contabilidade da FMU
de que seriam decorrentes de mútuo contratado com o recorrente.
Os documentos das fls. 1248-1253 também dão conta da transferência de valores
da conta do contribuinte em benefício da citada entidade, com coincidência de datas e valores
com o alegado no recurso (itens 03 a 10 acima). Os extratos de fls. 1254 e 1255 indicam a
ocorrência da transferência R$ 1.800.000,00 descrita no item 14 acima.
No que tange às devoluções desses empréstimos, alega-se que foram efetuadas
mediante diversas parcelas pagas com cheques ao longo de 2008 e 2009. Discriminam-se às fls.
1169-1175 cada um dos valores, com a indicação do número do cheque, banco, agência e conta
corrente destinatária, além da localização dos documentos contábeis e dos recibos
correspondentes.
Sobre a questão, assim se manifestou a DRJ:
Para comprovação das devoluções dos empréstimos, que justificariam a origem dos
créditos bancários em tela, foram apresentadas cópias de contratos de mútuo, de recibos
de devolução firmados pelo próprio interessado e de folhas do Livro Diário das pessoas
jurídicas Associação de Cultura e Ensino e Faculdades Metropolitanas Unidas, em
algumas das quais constam lançamentos com histórico de Devolução de Empréstimo a
Eduardo Elias Alves da Silva cf. recibo.
A fiscalização não aceitou os registros contábeis apresentados como comprobatórios da
origem de recursos, sob a alegação de que são documentos de emissão do próprio
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-010.059 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723017/2012-17

contribuinte (fl. 983). Não lhe assiste razão neste ponto, uma vez que os registros
contábeis apresentados compõem Livros Diários das pessoas jurídicas Associação de
Cultura e Ensino e Faculdades Metropolitanas Unidas, das quais, note-se, o interessado
não consta como sócio, como se verificou em consulta aos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil ora realizada.
Sobre o valor probatório da escrituração contábil, o Regulamento do Imposto de Renda,
consubstanciado pelo Decreto no 3.000/1999, dispõe o seguinte:
Da Prova
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 1o).
Ônus da Prova
Art. 924. Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no artigo anterior (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, §
2o).
Inversão do Ônus da Prova
Art. 925. O disposto no artigo anterior não se aplica aos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua ao contribuinte o ônus da prova de fatos registrados na sua
escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
(grifos nossos)
De acordo com os dispositivos legais transcritos, a escrituração mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, cabendo à autoridade administrativa
a prova da inveracidade dos fatos registrados, exceto nos casos em que a lei atribua ao
contribuinte o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Os elementos apresentados pelo contribuinte como prova da origem de créditos
bancários consistem em cópias de contratos de mútuo, de recibos de devolução de sua
própria emissão e de folhas do Livro Diário das pessoas jurídicas Associação de Cultura
e Ensino e Faculdades Metropolitanas Unidas. O impugnante afirma que todas as
devoluções foram efetuadas por cheques nominativos para si emitidos pela tomadora
dos empréstimos, porém não apresenta cópia de nenhum destes cheques, embora
tenham sido juntadas aos autos cópias de pedidos de comprovantes de operações de
créditos dirigidos a instituições financeiras, às fls. 364/375.
Deste modo, não restaram comprovadas nos autos as efetivas transferências de recursos,
com documentos em que constasse a identificação de quem as teria efetuado e em que
valores e datas.
Assim, resultam insuficientes os elementos apresentados para considerar comprovada,
por devoluções de mútuo, a origem dos recursos utilizados nas operações em tela.
Verifica-se que a decisão recorrida admite que os registros contábeis da FMU
podem ter valor probatório quanto às alegações da impugnação, porém apenas se corroboradas
por outros documentos - especialmente as cópias dos cheques nominais pelos quais teriam se
dado as devoluções dos empréstimos. E mais, o principal motivo para a improcedência dos
argumentos contidos na impugnação seria a ausência de identificação de quem teria efetuado
essas transferências.
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-010.059 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723017/2012-17

Pois bem. O recorrente realmente não apresentou documentos que
demonstrassem, sem sombra de dúvidas, que os depósitos destacados em suas contas bancárias
teriam como remetente a entidade FMU - notadamente porque as “cópias de cheques” de fls.
420-512 e 515-591 se tratam de uma suposta transcrição dos dados que estariam inscritos nas
cártulas, mas não são verdadeiras cópias dos documentos originais.
Como bem apontado pela DRJ, como a presunção de omissão de rendimentos do
art. 42 da Lei no 9.430/96 opera verdadeira inversão do ônus da prova, os registros contábeis e os
recibos emitidos pelo próprio contribuinte deveriam ser reforçados por outros elementos de
prova que indicassem a autoria das remessas de valores.
No entanto, merecem algumas considerações os novos documentos apresentados
em fase recursal, como destacado no item 1 acima. Tratam-se de cópias da folha de rosto do
Auto de Infração vinculado ao MPF no 0819000.212.00148, lavrado em face das Faculdades
Metropolitanas Unidas - Associação Educacional em 13/12/2013, além de alguns de seus anexos.
Na descrição dos fatos que deram origem a esse outro lançamento, indica-se que
(fl. 1209):
0001 - PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA OU DE
OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA.
Valor do Imposto de Renda na Fonte, incidente sobre pagamentos(s) sem causa ou de
operação(ões) não comprovada(s), contabilizadas ou não, cujos valores e fatos
encontram-se relatados no Termo de Verificação Fiscal.
Posteriormente, às fls. 1237-1243, encontra-se o Anexo II-B relativo a “valores
lançados a débito na conta contábil no 22015 (contratos de mútuo) - Faculdades Metropolitanas
Unidas - CNPJ 63.063.689/0001-13”. A lista contêm diversos depósitos realizados, em tese, para
restituir ao recorrente os montantes decorrentes de contrato de mútuo.
Alega-se, em primeiro lugar, que não seria possível a cobrança simultânea do
tributo em face da pessoa jurídica pagadora (na forma do IRRF em razão de pagamento sem
causa) e da pessoa física beneficiária (por meio da presunção de omissão de rendimentos acima
citada). Também, essa segunda autuação teria identificado a FMU como remetente dos recursos
transferidos ao recorrente, de forma a afastar o quanto fixado pela DRJ nos presentes autos.
Os argumentos passam necessariamente pela verificação quanto ao verdadeiro
teor do lançamento em face da FMU. Isso porque ambos têm como pressuposto que a
modalidade do IRRF cobrado foi aquela ensejada por pagamentos sem motivo aparente para
beneficiário identificado, e não por operações registradas na contabilidade para as quais não
tenha sido apresentada prova de sua efetividade.
Ao se comparar a planilha do recurso voluntário com aquela de fls. 1237-1243, é
possível identificar a coincidência de datas e valores referentes a diversos dos créditos
destacados pela fiscalização em ambos os Autos de Infração. Entretanto, é certo que os dados
constantes do mencionado Anexo II-B são praticamente os mesmos já presentes nos registros
contábeis aos quais se referiu a decisão recorrida - inclusive porque esses últimos já indicavam o
histórico de “devoluções de empréstimos a Eduardo Elias A. Silva” e o suposto número do
cheque utilizado.
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-010.059 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723017/2012-17

Ressalta-se que o documento mais importante para a análise pretendida é o Termo
de Verificação Fiscal do processo de no 19515.723069/2013-66, já que contém a descrição
pormenorizada dos procedimentos investigativos realizados, dos fatos e fundamentos legais que
deram origem ao lançamento em face da FMU. Esse elemento, no entanto, não acompanhou o
recurso voluntário.
Dessa forma, entendo que a nova documentação fornecida pela contribuinte não
faz prova do alegado para além de uma dúvida razoável. Isso porque, além de não restar
demonstrada a modalidade do IRRF cobrado da pessoa jurídica, também não se pode dizer com
base nos elementos dos autos que a própria fiscalização imputou à FMU a autoria dos depósitos
em benefício do contribuinte.
Seria possível inferir, por exemplo, que a autoridade lançadora apenas questionou
a efetividade das operações descritas na contabilidade e, ante a ausência de apresentação de
documentos nesse sentido (tais como as cópias dos cheques), lavrou o auto de infração em face
da FMU - o que inviabilizaria ambos os argumentos do recorrente.
Novamente, a inversão do ônus da prova operada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96
não pode ser ignorada. Não tendo o recorrente se desincumbido do ônus da prova quanto a
identificação do verdadeiro remetente dos valores em epígrafe, devem ser afastados os seus
argumentos.
2.5. Dos depósitos decorrentes de alienação de veículos
Alega o recorrente que foi equivocada a decisão da DRJ ao entender que não
restaram comprovadas as origens de parte dos valores em destaque. Isso porque, em relação aos
valores recebidos pela Stern Comércio de Veículos LTDA, a falta de indicação do remetente dos
depósitos nos extratos bancários do recorrente não deveria invalidar a declaração da empresa -
que inclusive foi aceita em relação a diversos valores.
Os argumentos da DRJ foram os seguintes:
Com relação à Stern Comércio de Veículos Ltda., dos históricos das operações
indicadas consta “TED E” até julho de 2007 e, a partir de agosto de 2007, “TED
E/STERN COM DE VEÍCULOS” (exceto uma operação, em 30/10/2007, no valor de
R$ 38.888,00). Nas operações em que o histórico identifica o remetente do numerário, é
possível identificar quem enviou os recursos e a que título ocorreu a transferência
destes, havendo ainda coincidência de datas e valores entre os documentos acostados
aos autos e coerência com as informações prestadas nas DIRPF dos respectivos
exercícios; portanto, nestes casos, pode-se considerar comprovada a origem dos créditos
bancários, devendo tais valores ser excluídos da base de cálculo do imposto de renda.
Nota-se que a exclusão de alguns dos valores de venda de automóveis não teve
como único fundamento de prova a declaração da empresa, mas sim a sua interpretação conjunta
com os demais elementos dos autos (notadamente, os extratos bancários do contribuinte). De
fato, em que pese a coincidência de datas e valores para todos os depósitos descritos nesses
documentos, aqueles marcados com o histórico “TED E” não suficientes para afirmar com
segurança que se tratam de transferências que partiram da citada empresa.
Isso porque cada uma das informações constantes da declaração fornecida
unilateralmente pela empresa só encontram valor probante quando corroboradas pelo restante das
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-010.059 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.723017/2012-17

apurações, pouco importando o histórico de atuação dessa pessoa jurídica no ramo de comércio
de automóveis ou quaisquer outros fatores estranhos ao processo.
Nesse sentido, não devem ser acolhidos os fundamentos do recurso.
Questão semelhante ocorre com os créditos supostamente provenientes da
empresa Só Blindados LTDA. A DRJ deixou de excluir a maior parte desses depósitos da
seguinte forma:
Quanto à Só Blindados Veículos Ltda., segundo esclarecimentos prestados por esta
pessoa jurídica à fl. 1096, foi por ela efetuada, ao interessado, transferência de R$
400.000,00 em 29/11/2007 a título de pagamento por venda de veículo, constando da
Planilha anexa ao Termo de Verificação Fiscal relativa ao Banco Safra (fl. 989)
operação com idênticos valor e data com o histórico “TED E/SO BLINDADOS
VEICUL”, havendo ainda coerência com os dados constantes da DIRPF do exercício;
portanto, a origem deste crédito bancário está comprovada, devendo-se excluí-lo da
base de cálculo do imposto de renda. No que se refere aos demais valores indicados na
declaração da Só Blindados Veículos Ltda., desta consta que seu pagamento foi
efetuado em cheques, dos quais não foram apresentadas cópias, não se comprovando
assim a efetiva transferência de recursos, pelo que a origem destes créditos bancários
restou sem comprovação.
Reitera-se que a declaração em questão não pode ser aceita em sua totalidade sem
que os dados fornecidos estejam em consonância com outras provas apresentadas pelo próprio
contribuinte. Nesse caso, a ausência das cópias dos cheques cumulada com a falta de
identificação do remetente dos depósitos nos extratos bancários torna insuficientes as alegações
da empresa no sentido de que efetivamente pagou ao recorrente os valores destacados como
contraprestação em operação de compra e venda de veículo.
Sendo assim, aqui também deve ser afastada a pretensão recursal.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento aos Recursos de Ofício e
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 1328
DF CARF MF
Original